Tribunal: TCU
Processo: 022.272/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10086/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica; Considerando que as determinações constantes do Acórdão 2976/2023-TCU-Primeira Câmara apenas requerem que o órgão de origem dê ciência à interessada sobre o teor da deliberação, apresentando-lhe o direito à opção pela manutenção da pensão militar mediante renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente, bem como faça cessar os pagamentos das parcelas apontadas como irregulares; Considerando que os pedidos de prorrogação de prazo (peças 20 e 24) não se encontram devidamente fundamentados, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de atendimento das determinações expedidas pelo Acórdão 2976/2023-TCU-Primeira Câmara nos prazos fixados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em indeferir as solicitações de prorrogação de prazo formuladas pelo Comando da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 022.272/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Rosa Maria Monteiro Confessor (XXX.321.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.